Tribunal: STF
Processo: RE 1313080
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
          “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CABIMENTO. CEBAS. MP N. 466/2008. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA ENTIDADE BENEFICIADA. LEI N. 8.112/1991. PEDIDO. ANÁLISE DOS REQUISITOS ADMINISTRATIVAMENTE. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE.
    1. Eventual ilegalidade na concessão do CEBAS, sem o exame do preenchimento dos requisitos legais, importa em lesão ao patrimônio público, porquanto o certificado é um dos requisitos para obtenção da imunidade de contribuições da seguridade social.
    2. As pessoas jurídicas de direito privado que tenham renovado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por meio da MP n. 446/08, com ou sem recurso administrativo pendente (no primeiro caso com perda de objeto), estão sujeitas, a qualquer tempo, à Lei n. 8.212/91, por força da própria Medida Provisória, do enunciado n. 353 da súmula de jurisprudência dominante do STJ e da CRFB.
    3. A qualquer momento, a superveniência do descumprimento dos requisitos legais justifica a anulação do CEBAS. Exatamente por isso, cabe ao Poder Judiciário dar efetividade à observância de garantias constitucionais por meio da preservação do instrumento processual atinente à demanda popular.
    4. A questão relativa à renovação do CEBAS, a bem da verdade, passa ao largo do reconhecimento de eventual incompatibilidade vertical entre a MP n. 446/2008 e a Constituição da República, uma vez que, rejeitado aquele diploma legal pelo Congresso Nacional, exsurge o dever de as entidades beneficentes certificadas comprovarem o preenchimento dos requisitos constantes da Lei n. 8.212/1991.
    5. No caso dos autos, o pedido formulado na exordial não contesta o preenchimento dos requisitos do CEBAS no triênio anterior (art. 3º, Decreto 2.536/98) ou o fato de o réu ser uma 'entidade beneficente de assistência social' ou não. Logo, a parte não pretende que se investigue o cumprimento dos requisitos para renovação do CEBAS pela entidade beneficiária, razão porque tal exame não compete ao Poder Judiciário, devendo ser realizado na esfera administrativa.
    6. Por conta disso, a sentença deve ser preservada, eis que a conclusão acerca da inviabilidade de manutenção automática do CEBAS, sem a análise do preenchimento dos requisitos legais (após a rejeição da destacada MP), deve ser prestigiada. Bem como, uma vez anulado o CEBAS, compete à autoridade administrativa o reexame do pedido e a manifestação expressa sobre o atendimento ou não dos requisitos legais.
    7. Registre-se, em complemento, que o não enfrentamento da questão atinente à inconstitucionalidade de diploma legal afasta a incidência do artigo 97 da CRFB (precedentes)”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62, §§ 3º e 11; e 97, todos da CF. Sustenta que (i) até o presente momento não foi editado o decreto legislativo com a finalidade de regulamentar os atos praticados durante a vigência da Medida Provisória nº 446/2008, razão pela qual as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência continuam regidas pelos preceitos contidos na própria Medida Provisória; (ii) é válido o CEBAS concedido à entidade corré, com base no art. 37 da Medida Provisória nº 446/2008, não havendo espaço para sindicabilidade de outros requisitos para a concessão desse certificado, como ocorreu na hipótese; (iii) a decisão da e. Corte Regional, apesar de não ter declarado formalmente a inconstitucionalidade dos artigos 37 e 38 da Medida Provisória nº 446/2008 o fez ao determinar o retorno dos autos à origem para análise do preenchimento dos requisitos para concessão do CEBAS, tendo violado, portanto, o artigo 97 da Constituição Federal. Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
    3. A pretensão merece prosperar em parte.
    4. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio).
    5. No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da Carta, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se o julgado:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    6. Quanto ao mérito, a pretensão merece acolhida. No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A questão discutida nestes autos diz respeito à legitimidade da renovação, com base nas disposições do artigo 37 da MP n. 446/2008, do CEBAS outrora concedido à ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ENCA”.
    7. Dessa forma, consoante os fundamentos do acórdão recorrido, o cerne da controvérsia é saber se, com o advento da Medida Provisória nº 446/2008, a União poderia renovar automaticamente o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS da entidade corré.
    8. Delimitada a questão controvertida, impende ressaltar que esta Corte, ao examinar casos análogos, tem refutado a tese da invalidade do artigo 37 da Medida Provisória nº 446/2008, não vislumbrando má aplicação do artigo 62, §§ 3º e 11, da Constituição. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. DESPROVIMENTO.
    1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 1.084.062-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1.102.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, sem grifos no original)
    9. Ademais, a mera obtenção de um certificado não exime a entidade de comprovar o atendimento aos requisitos estabelecidos em lei para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição.
    10. Portanto, independentemente da existência de CEBAS, a entidade beneficiária só fará jus à imunidade tributária se atender aos demais requisitos definidos em lei. Confiram-se os julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 909.718-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 994.739-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, sem grifos no original)
    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.270.677, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.310.183, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.285.649, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 944.638, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.109.828, de minha relatoria.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar a legitimidade da renovação automática do certificado (CEBAS) conferido à entidade beneficiária, ocorrida durante o período de vigência da Medida Provisória nº 446/2008.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de maio de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator